Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-22.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-22.2024.8.14.0032

APELANTE: LUIZ ALVES BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em
Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
diante de
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão do ora Agravado.

III. Razões de decidir

3- O Agravado, em sua apelação, requereu fosse afastada a prescrição
reconhecida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que somente teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e de microfilmagem, onde consta relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, entregues somente
em 28/02/2024 (Id
22685431
)
.

4- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

5-
Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar
integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

6-
Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor
correspondente à participação no programa
ocorrido
em 18/01/2005
, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente
em 2024
, fora do prazo decenal.

IV. Dispositivo

7- Recurso conhecido e provido.

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1387;
STJ, REsp
2214879/PE,

Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. contra
LUIZ ALVES BARBOSA
,
diante da decisão monocrática que deu provimento à
em
APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0801225-22.2024.8.14.0032
-PJE)
interposta

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS,
ajuizada pela ora Agravado.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
A seu turno, a alega
çã
o do Apelante de que somente tomou ci
ê
ncia dos fatos controvertidos em 2024 (ano em que ingressou com a presente a
çã
o), com o fornecimento de seu extrato anal
í
tico e de microfilmagens pelo Banco Apelado, mostra-se veross
í
mil, sobretudo se considerado o completo desconhecimento dos valores, dep
ó
sitos e corre
çõ
es operadas em sua conta PASEP, o que gera impossibilidade de se proceder
à
an
á
lise e aos c
á
lculos sem a aprecia
çã
o dos documentos, os quais somente foram fornecidos posteriormente pela institui
çã
o.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E.TJPA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais (Id
24789528)
,
o Banco Agravante sustenta, em síntese,
a ocorrência da prescrição na data do saque (
18/01/2005)
, considerando
o Apelado se aposentou e recebeu seus proventos há mais de dez anos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar da decisão agravada.

Determinado o sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ, que
a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o “ônus da prova de lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP”, o presente recurso deve ser suspenso.

A Agravada apresentou manifestação (Id.
30968656
), pugnando pela retomada da tramitação processual e a manutenção da decisão monocrática.

Julgado o paradigma, em definitivo, pelo STJ, voltaram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão do ora Agravado.

No caso concreto, a parte Agravada, em sua apelação, requereu fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que somente teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e de microfilmagem, onde consta relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, entregues somente
em 28/02/2024 (Id
22685431
)
.

O Agravado afirma que
manteve vínculo empregatício com o Banco do Brasil durante 28 (vinte e oito) anos, com ingresso nessa sociedade de economia mista em 22/11/1976, portanto anterior à promulgação da atual Carta Política, que alterou a finalidade dos depósitos do Pasep e retirou dos servidores públicos o direito a novos depósitos a esse título.

Aduz que o levantamento dos valores correspondentes à participação no programa foi realizado em 18/01/2005, quando se deparou com o valor irrisório de R$ 1.410,56 (um mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

Sobre o tema, importa registrar a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar
integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo, senão v
ejamos a ementa do Acórdão:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).

4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir.

5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor.

6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes.

9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.

Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência.

11.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ, REsp
2214879/PE,

Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025 - grifei)

Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor
correspondente à participação no programa
ocorrido
em 18/01/2005
, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente
em 2024
, fora do prazo decenal.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, impõe-se a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026